Tribunal: STF
Processo: RE 972387
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PENSÃO MILITAR. INSTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DE DEPENDENTES. MILITAR REFORMADO QUE GOZA DE IMUNIDADE EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. REGIME DE PREVIDÊNCIA MILITAR. PENSÃO. POSSIBILIDADE.



    1) O autor recolheu a contribuição previdenciária enquanto estava em atividade, estando beneficiado pela imunidade apenas a partir de sua reforma - situação idêntica aos filiados ao RGPS, que pagam o tributo enquanto estão em atividade, mas não após a aposentadoria (CF, art. 195, inciso II).



    2) O fato de o autor se beneficiar da imunidade tributária não o põe à margem do regime previdenciário dos militares, motivo pelo qual é devida a pensão por morte aos seus dependentes.”



    No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de ofensa aos artigos 40, § 18; e 142, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 160.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, ato contínuo, em sede de juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “Cito a tese fixada no Tema 160/STF:



    Tema STF 160 - É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.



    Caso dos Autos



    O caso dos autos apresenta particularidade.



    Na presente ação ordinária, ILMAR TEIXEIRA COELHO pleiteou a declaração de seu direito de instituir pensão militar em favor de seus dependentes.



    Na ação de nº 2009.70.50.018022-7/PR (5039247-46.2013.4.04.7000/PR), em grau recursal, ao autor foi dada a procedência do recurso para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária de 7,5% (sete e meio por cento) e 1,5% (um e meio por cento) sobre os proventos de sua aposentadoria, em relação ao montante recebido até o teto do benefício do RGPS, excluindo esse valor da base de cálculo do tributo. O trânsito em julgado ocorreu em 13/07/2012. Não há notícia de proposta de ação rescisória.



    O Leading Case (RE 596701), que fixou a tese do Tema 160/STF, transitou em julgado em 18/06/2021.



    Deste modo, considerando o que restou decidido no presente feito (declaração do direito do autor de instituir pensão militar em favor de seus dependentes), observo não guardar relação com a tese firmada pelo STF no Tema 160, devendo ser mantido o julgamento anteriormente proferido pela 4ª Turma, não sendo caso de retratação do julgado.”



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, determinou o retorno dos autos a esta Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “A demanda versa, em síntese, sobre a compatibilidade de imunidade previdenciária com a instituição de pensão em favor de dependentes do militar.



    O benefício previdenciário em questão está previsto no artigo 40, § 18, da Constituição Federal, nos seguintes termos:



    (...)



    E, não obstante a União defenda que referida imunidade (CF, art. 40, § 18) não se estende aos militares, o fato é que o autor possui em seu favor decisão judicial reconhecendo seu direito de reduzir a base de cálculo da contribuição previdenciária, para que o tributo incida apenas sobre o que exceder o teto do RGPS (evento 1, OUT8).



    Assim, esta questão já está decidida: o autor faz jus àquela imunidade tributária.



    Ocorre que, como seus proventos de reforma são inferiores ao limite do RGPS, ele não vem recolhendo nenhum valor a título daquelas exações (pensão militar e adicional para manutenção dos benefícios da Lei nº 3.765/60).



    Daí que a União enxerga que ele foi alijado do regime previdenciário dos militares e defende que agora está vinculado ao RGPS - olvidando que sua situação pessoal não se amolda a nenhuma das hipóteses de segurado obrigatório deste regime (art. 12 da Lei nº 8.212/91).



    Escora-se, a ré, no quanto estabelece a MP nº 2.215-10/01, que exige o recolhimento da ‘contribuição para a pensão militar’, nos seguintes termos: (...)



    E na Lei nº 3.765/60: (...)



    A interpretação literal desses dispositivos leva a crer que a União estaria correta no seu entendimento, pois apenas com o recolhimento da ‘pensão militar’ e do adicional de 1,5% o militar teria o direito a instituir pensão a seus dependentes.



    Contudo, ao editar a EC 41/2003, por certo não foi a intenção do legislador constituinte derivado situar os servidores civis (e os militares, conforme reconhecido em favor do autor) à margem do sistema previdenciário próprio da categoria.



    Portanto, não é de se enxergar insuperável contradição entre a norma constitucional (imunidade) e as normas infralegais (obrigatoriedade de recolhimento do tributo) acima mencionadas. Apenas é preciso assentar que, como em qualquer hipótese de incidência tributária, a norma que confere imunidade impede que a ocorrência do fato gerador deflagre sua consequência ordinária - o estabelecimento da relação obrigacional tributária.



    Assim, enquanto amparado pela imunidade que lhe foi judicialmente reconhecida, o autor está à margem da tributação. Mas, caso venha a perceber proventos em montante superior ao teto do RGPS, se verá colhido pelas normas tributárias em questão.



    Não se pode ignorar que o autor recolheu a contribuição previdenciária enquanto estava em atividade, estando beneficiado pela imunidade apenas a partir de sua reforma - situação idêntica aos filiados ao RGPS, que pagam o tributo enquanto estão em atividade, mas não após a aposentadoria (CF, art. 195, inciso II):



    (...)



    Conclui-se, diante desse quadro, que o fato de o autor se beneficiar da imunidade tributária não o põe à margem do regime previdenciário dos militares.



    Daí que esta peculiaridade não subtrai o direito de seus dependentes de receberem pensão na eventual hipótese de seu passamento.”



    Por sua vez, a parte ora recorrente sustentou, por ocasião das razões do sei recurso extraordinário, tão somente, o seguinte raciocínio: “ao militar das Forças Armadas não se aplica o contido no art. 40, caput e § 18 da CRFB/88, com redação dada pela EC nº41/03, pois esta norma somente abrange os servidores de cargos efetivos e não os militares. A estes são aplicadas as disposições previstas na Lei nº 3.765/60 c/c a Medida Provisória nº 2.215-10/01, normas especiais que regulam, respectivamente, as contribuições para a pensão militar, contribuição específica dos 1,5% e a renumeração dos militares”.



    Nesse contexto, exsurge que a parte ora recorrente não impugnou os fundamentos do acórdão recorrido concernentes à existência de decisão judicial transitada em julgado garantindo a imunidade tributária do artigo 40, § 18, da Constituição Federal, à parte recorrida, bem como ao entendimento no sentido de que “o fato de o autor se beneficiar da imunidade tributária não o põe à margem do regime previdenciário dos militares”.



    Desta sorte, incidem os óbices das Súmula 283 e 284 do STF. Assim:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, pois, nesse caso, a decisão torna-se imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/4/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente